Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-93.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002318-93.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ADELAIDO JULIO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 016/2007.
OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AUTORA ASSEGURADO NA LEI COMPLEMENTAR 016/2007. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO § 4º, INCISO II, DO ARTIGO 85 DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8002318-93.2022.805.0271
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como Apelada
ADELAIDO J
ÚLIO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.